Tribunal: TJPA
Processo: 0803152-21.2024.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803152-21.2024.8.14.0065

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: QUEIJOLEITE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N°
0803152-21.2024.8.14.0065

COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO - OAB/PA 20.103-A

APELADO: QUEIJOLEITE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO:
LUDMILA DANTAS FERREIRA SENA – OAB/PA 23.093-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar inexigível cobrança no valor de R$ 46.314,00, referente a consumo não registrado (CNR), condenar a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e consolidar multa diária pelo descumprimento de tutela de urgência.

A concessionária sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, legalidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade no medidor, inexistência de dano moral e impossibilidade de consolidação das astreintes sem intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) saber se é exigível o débito decorrente de consumo não registrado diante do procedimento adotado pela concessionária; (iii) saber se a negativação indevida enseja dano moral indenizável; (iv) saber se é possível a consolidação das astreintes sem intimação pessoal da parte obrigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de nulidade por cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, sendo cabível o julgamento antecipado quando a matéria estiver suficientemente instruída.

5. Revelia decretada e ausência de comprovação regular da fraude no medidor. Não demonstrado o cumprimento integral do procedimento previsto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, ônus que incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC. Inexigibilidade do débito mantida.

6. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo gera dano moral presumido, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo devida a indenização.

7. Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Indevida a consolidação das astreintes ante a ausência de intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação, conforme entendimento da Súmula 410 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 e afastar a consolidação das astreintes, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. Incumbe à concessionária de energia elétrica comprovar a regularidade do procedimento administrativo de apuração de consumo não registrado, sob pena de inexigibilidade do débito. 2. A negativação indevida do nome do consumidor enseja dano moral in re ipsa. 3. A consolidação das astreintes exige intimação pessoal da parte obrigada ao cumprimento da obrigação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 31599948, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, que julgou procedente a demanda, para declarar a inexigibilidade do débito indicado na inicial no valor de R$ 46.314,00, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do requerente, a título de danos morais.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que em julho de 2023, foi surpreendida com uma cobrança de R$ 46.314,00 (Consumo Não Registrado), tendo enviado vários e-mails para a concessionária requerida, solicitando a cópia do processo administrativo, que gerou a referida cobrança, porém não obteve resposta. Além disso, alega ainda que em meados de 2024, tece seu crédito bancário negado em virtude do mencionado débito ter sido negativado junto ao SERASA/SPC.

A tutela de urgência foi deferida no id. 31599922, para que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, retirasse a inclusão indevida do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, suspenda a cobrança da devida fatura e fornecesse a cópia integral do processo, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A demandada, ora apelante, não apresentou contestação, conforme certidão de id. 31599935.

A Parte Autora, na data de 27/02/2025, comunicou o descumprimento da tutela de urgência (id.

31599936).

Em decisão de id. 31599938 foi decretada a revelia da concessionária ré.

Petição de id. 31599939, onde a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide.

A Empresa Demandada manifestou-se no id. 31599940, onde alegou que a cobrança é devida ante a constatação de irregularidade no medidor, que estava impedindo o registro de energia consumida pela empresa autora, no período de 15/11/2022 a 09/02/2023. Requereu ainda a realização de prova pericial sobre o medidor da unidade consumidora sub judice, para averiguar indícios de irregularidades ou regularidade, além da prova pericial consistente no depoimento do representante da empresa Autora.

Em sentença de id. 31599948, o Juízo de origem indeferiu o pedido de produção de provas, bem como, ressaltou que a ausência de contestação formal e a inércia em apresentar a documentação completa e comprobatória da regularidade do procedimento (apesar de determinação liminar e do ônus da prova) resultam na impossibilidade de se aferir a validade da cobrança.

Ao final, julgou procedente a demanda para declarar a inexigibilidade do débito referente a "CNR - Consumo Não Registrado" no valor de R$ 46.314,00”; Condenar a Ré, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00; Além de, Confirmar e Tornar Definitiva a multa no valor máximo de R$ 30.000,00.

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de apelação no id. 31599949, onde em apertada síntese, alega preliminarmente, a nulidade da Sentença ante a não possibilitação de produção de prova pela ré. Enquanto que, no mérito, alega a impossibilidade de consolidação das astreintes ante a ausência de intimação pessoal da Apelante, bem como, que o fornecimento de energia no imóvel da Apelada estava ocorrendo de forma irregular e sem a devida contraprestação, sendo ao final gerada fatura referente ao consumo não registrado durante todo o período da irregularidade. Além de Defender a Legalidade do Procedimento Administrativa e a inexistência de Dano Moral.

Ao final pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade de sentença e, caso superada esta, seja no mérito, reformado o decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda. Alternativamente requer a minoração dos danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 31599956, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Passo a análise da Preliminar de Nulidade de Sentença.

Defende a Apelante que a sentença é nula ante a não oportunização de produção de prova.

Inobstante os argumentos, a insurgência não prospera. Em que pese sustente a recorrente que a sentença contém nulidade por cerceamento de defesa, não se vislumbra qualquer vício a macular o julgamento, visto que o juízo singular é o destinatário final da prova e, assim, cabe somente a ele decidir quais atos e provas se mostram necessários para a compreensão da causa, de acordo com o sistema do livre convencimento motivado.

Diz o artigo 370, do Código de Processo Civil que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (caput), de sorte que o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (parágrafo único).

Isso significa que “no processo, a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz. Ou seja, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, quando a questão de mérito for exclusivamente de direito, ou, também de fato e não houver necessidade de maior dilação probatória, cabe o julgamento no estado do processo de acordo com livre convencimento motivado do julgador.

Neste sentido, é perfeitamente possível que sejam dispensados atos instrutórios, especialmente quando as demais provas autorizam o julgador a entregar a prestação jurisdicional de forma mais célere e quando a discussão travada nos autos se revela inadequada.

Ademais, a jurisprudência é pacífica ao entender que, no caso de julgamento antecipado, a decisão de saneamento não é obrigatória, ainda mais na hipótese em que a parte requerida é revel, sendo dispensável a sua intimação dos atos subsequentes do feito, nos termos do art. 346, caput, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE DECLAROU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E A REVELIA DA PARTE RÉ, BEM COMO DEU PROCEDÊNCIA À DEMANDA PARA CONSOLIDAR EM FAVOR DA PARTE AUTORA A POSSE E A PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS POR INTERMÉDIO DOS CONTRATOS OBJETO DA LIDE. RECURSO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE ‘ERROR IN PROCEDENDO’ PELA FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPICIENDA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS ALÉM DAQUELAS JÁ ENCARTADAS NOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. FALTA DE DESPACHO SANEADOR QUE, ‘DE PER SI’, NÃO ACARRETA NULIDADE DO PROCESSO, JÁ QUE AUSENTE QUALQUER PREJUÍZO PROCESSUAL ÀS PARTES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 355, INCISO I, DO CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA NESTE MISTER. SUPOSTA NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE TER SIDO PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO FOI RECEBIDO NO EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA APTA A ENSEJAR A INTERRUPÇÃO DO CURSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA NESTE TOCANTE. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À DECRETAÇÃO DE REVELIA. PARTE RÉ QUE, EMBORA TENHA COMPARECIDO ESPONTANEAMENTE, NÃO APRESENTOU DEFESA QUANTO ÀS QUESTÕES DE FATO RELATIVAS AOS CONTRATOS ‘SUB JUDICE’. REVELIA CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO NESTE PONTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO CDC NA ESPÉCIE. AQUISIÇÃO DE BENS PARA SUPRIR A DEMANDA DECORRENTE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DESEMPENHADAS PELA APELANTE. INEXISTENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA DA RECORRENTE. INAPLICABILIDADE DO CDC NO CASO EM COMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ELEITA PELAS PARTES NO CONTRATO DE ADESÃO. HIGIDEZ E VALIDADE DO FORO ELEITO NOS CONTRATOS ‘SUB JUDICE’. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO INTEGRALMENTE DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.1. Sendo a matéria a ser julgada essencialmente de direito e não havendo a necessidade de produção de outras provas além daquelas já produzidas, o juiz, enquanto destinatário das provas, indeferirá aquelas que forem inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil).2. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide” (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp n. 1.681.460/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03.12.2018, DJe de 06.12.2018).3. Segundo a exegese do artigo 344 do Código de Processo Civil, é revel aquele que não contestar os pedidos formulados pela parte autora na ação, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 4. Não há que falar em nulidade da sentença que foi proferida antes do julgamento de mérito de agravo de instrumento que não foi recebido no efeito suspensivo. (...) (TJPR - 19ª Câmara Cível - 0010175-64.2022.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: JOSE AMERICO PENTEADO DE CARVALHO - J. 26.02.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA E DILAÇÃO PROBATÓRIA NA FASE DE CONHECIMENTO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. REVELIA DA REQUERIDA INCONTROVERSA. RECORRENTE QUE PERMANECEU SILENTE DURANTE TODA FASE DE CONHECIMENTO, EMBORA TIVESSE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO. DE REGRA, NÃO SE EXIGE QUE SEJA PROFERIDA DECISÃO SANEADORA EM CASO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO, TAMPOUCO QUE HAJA INTIMAÇÃO NESSE SENTIDO. SENDO O RÉU REVEL, INCLUSIVE, É DISPENSÁVEL SUA INTIMAÇÃO DOS ATOS SUBSEQUENTES DO FEITO. ART. 346, CAPUT, DO CPC. JUIZ, ADEMAIS, QUE É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INVIABILIDADE, AINDA, DA DISCUSSÃO DE MATÉRIAS DE DEFESA QUE DEVERIAM TER SIDO ALEGADAS NA FASE DE CONHECIMENTO APÓS A FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ART. 508 DO CPC. PRECEDENTES. EXCESSO APONTADO QUE NÃO PODE SER RECONHECIDO. DECISUM MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0013432-65.2023.8.16.0000 - Lapa - Rel.: SUBSTITUTA VANIA MARIA DA SILVA KRAMER - J. 20.08.2023)

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, pois, inexiste qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo julgador singular. Não fosse por isso, destaca-se que a sentença de procedência não foi fundamentada unicamente na revelia da parte, mas, nos elementos probatórios trazidos aos autos pelo requerente.

Ante o Exposto, rejeito a preliminar ao norte arguida.

No Mérito, adianto que a sentença merece parcial reforma, senão vejamos:

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da concessionária requerida demonstrar categoricamente a responsabilidade do Apelante, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

No caso em tela, a apelante não contestou a demanda e, inexiste laudo técnico aferido por Órgão Público que aponte desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, a imputação de responsabilidade ao usuário do serviço essencial.

Destaco que o laudo técnico trazido pela própria apelante no id. 31599943, atesta a integridade dos lacres do medidor de energia elétrica, bem como que, o Medidor não liga, impossibilitando a realização dos ensaios metrológicos.

Tenha-se ainda, em mente que a ligação dos fios condutores é feita no interior do medidor. Feitas as ligações, sempre pela própria ré ou seus terceirizados, o medidor é lacrado, não sendo o seu interior acessível aos consumidores em nenhum momento.

De igual modo, a posição firmada pela jurisprudência perfilha que o dano moral decorrente da inclusão indevida no SERASA/SPC é presumido e independe de prova, conforme entendimento já firmado no Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Patente, portanto, o dever da concessionária Apelante, em indenizar os danos morais sofridos pela parte autora.

No que se refere ao quantum, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

Tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso em análise, entendo que o valor fixado pelo juízo de piso (R$ 8.000,00) se mostra desarrazoado, devendo ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que reputo razoável, proporcional e adequado ao seu fim.

Por fim, no que tange a consolidação das astreintes, tenho que assiste razão a recorrente, eis que a ausência de intimação pessoal do réu para cumprimento de obrigação de fazer/não fazer impede a consolidação e cobrança de multa (astreintes), conforme o entendimento consolidado da Súmula 410 do STJ.

De modo que a intimação, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de fazer, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer.

ISTO POSTO, CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E PARA AFASTAR A CONSOLIDAÇÃO DAS ASTREINTES, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA. PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 01/05/2026